Tribunal: TJPA
Processo: 0003566-81.2016.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 E 244-B DO ECA C/C 70 DO CP. IMPOSSIBILIDADE DA APRECIAÇÃO DO ADITAMENTO DAS RAZÕES DO RECURSO. PRECLUSÃO. RECORRENTES QUE DEVERIAM ARGUIR TODA A MATÉRIA RECURSAL NAS RAZÕES DO APELO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS QUE PRENDERAM OS APELANTES QUE REVELAM CONTRADIÇÕES QUANDO CONFRONTADOS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, COMPROMETENDO O SEU VALOR COMO ELEMENTO DE COGNIÇÃO. PRESENÇA DE DÚVIDA QUE DEVE SER RESOLVIDA EM FAVOR DOS RECORRENTES EX VI DO ART. 386, INC. VII, DO CPP. REFORMA DA SENTENÇA PARA ABSOLVER OS APELANTES. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO AOS CORRÉUS QUE NÃO RECORRERAM DA DECISÃO EX VI DO ART. 580 DO CPP. DECISÃO UNÂNIME.1. Os apelantes arguiram, no aditamento às razões do recurso, a nulidade pela quebra da cadeia de custódia das armas de fogo apreendidas, uma vez que não foi lavrado auto circunstanciado da diligência, e que a única prova do crime de corrupção de menores foi obtida exclusivamente no inquérito policial, não podem ser enfrentadas, pois é dever dos recorrentes, sob pena de preclusão, alegar todas as matérias com que pretendem reformar o édito condenatório nas razões da apelação.2. A sentença condenatória se fundamentou nos depoimentos dos policiais que prenderam os recorrentes, que afirmaram que estes pretendiam roubar uma casa lotérica, o que teria sido confirmado pelo depoimento da adolescente que estava no veículo. Todavia, cotejando essas declarações com as demais provas dos autos, verifica-se que estas se contradizem com o testemunho prestado pela adolescente em juízo, pois os recorrentes em nenhum momento disseram que iriam assaltar uma casa lotérica, bem como a abordagem se deu em local distante de qualquer estabelecimento comercial desta espécie, e, no momento da abordagem, estavam se dirigindo a uma residência para buscar uma quantia em dinheiro. Outrossim, não há qualquer prova produzida em juízo demonstrando o envolvimento dos recorrentes na prática de outros roubos na cidade.3. Por isso, os elementos de cognição não são seguros em apontar, com a certeza necessária, que os apelantes sabiam que por trás do volante do veículo onde estavam, estavam escondidos dois revólveres, pois sequer presenciaram o momento que em que estes foram localizados, motivo pelo qual o édito deve ser reformado para absolve-los, ex vi do art. 386, inc. VII, do CPP, o que também se aplica aos corréus MAURO JUNIOR DA COSTA TEIXEIRA e KLEBSON DA SILVA CORDEIRO que não recorreram da decisão, na forma do art. 580 do CPP.4. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0006636-95.2017.8.14.0009
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: RAIMUNDO MASSIAS BARBOSA MIRANDA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. IV, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA EM PROVAS ILÍCITAS. DESCABIMENTO. APELANTE QUE NÃO IMPUGNOU A VALIDADE DOS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO EM NENHUM MOMENTO EM QUE LHE COUBE FALAR NOS AUTOS. PRECLUSÃO CONFIGURADA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. MEIOS DE CONVENCIMENTO QUE DEMONSTRARAM QUE O RECORRENTE COMETEU O DELITO O QUE FUNDAMENTA A OPÇÃO DOS JURADOS PELO ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

ILICITUDE DAS PROVAS QUE FUNDAMENTAM A SENTENÇA CONDENATÓRIA.
O apelante aduz que a decisão condenatória está fundamentada em provas ilícitas pelos seguintes motivos: a) os meios de cognição foram obtidos por meio de invasão da sua residência sem ordem judicial; b) a autoridade policial produziu e manipulou depoimentos para incriminá-lo; c) não foram apresentados laudos periciais que poderiam inocentá-lo.
2.

Ocorre que na defesa escrita, nos memoriais finais e durante o julgamento em plenário, o apelante não suscitou qualquer vício de ilicitude das provas colhidas, ressaltando-se que não recorreu da pronúncia. Desse modo, não pode requerer, em sede recursal, a invalidação das provas, por força da preclusão. Nulidade rejeitada.
3.

DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
A prova testemunhal colhida em juízo, aliada a prova documental consistente nas imagens obtidas por câmeras de segurança e na apreensão, na casa do recorrente, da roupa que utilizou no momento do crime, constituem meios de cognição suficientes para manter a decisão dos jurados que optou pela tese sustentada pela acusação, sendo descabido o pleito de que foi contrária às provas dos autos.
4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 14 de setembro de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

RAIMUNDO MASSIAS BARBOSA MIRANDA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. IV, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua anulação.

O apelante aduz que a decisão condenatória está fundamentada em provas ilícitas pelos seguintes motivos: a) os meios de cognição foram obtidos por meio de invasão da sua residência sem ordem judicial; b) a autoridade policial produziu e manipulou depoimentos para incriminá-lo; c) não foram apresentados laudos periciais que poderiam inocentá-lo.

Alega ainda que os testemunhos são inservíveis para manter a condenação, tendo em vista que só foram ouvidos policiais e parentes do ofendido.

Pede o provimento do recurso para ser submetido a novo julgamento.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, pois entende que a negativa de autoria não encontra amparo nas provas produzidas nos autos.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 19/05/2017, por volta das 07:30 da manhã, na feira livre do município de Bragança, o apelante desferiu um disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima Valdir dos Santos enquanto esta carregava uma saca de farinha e, após essa cair no chão, o recorrente efetuou mais um disparo, evoluindo a óbito.
DA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS EM DESFAVOR DO APELANTE

O apelante aduz que a decisão condenatória está fundamentada em provas ilícitas pelos seguintes motivos: a) os meios de cognição foram obtidos por meio de invasão da sua residência sem ordem judicial; b) a autoridade policial produziu e manipulou depoimentos para incriminá-lo; c) não foram apresentados laudos periciais que poderiam inocentá-lo.

Ocorre que na defesa escrita (fls. 25/29 do Vol. I), nos memoriais finais (fls. 168/183 do Vol. I) e durante o julgamento em plenário (fls. 244/248 do V.II), o apelante não suscitou qualquer vício de ilicitude das provas colhidas. Ressalta-se, ainda, que não recorreu da pronúncia, conforme certidão de fls. 191 do Vol. I.

Desse modo, não pode requerer, em sede recursal, a invalidação das provas, por força da preclusão, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.
DA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS POR AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS ISENTAS

Alega ainda que os testemunhos são inservíveis para manter a condenação, tendo em vista que só foram ouvidos policiais e parentes do ofendido.

Realizando o cotejo das provas dos autos, constata-se que a testemunha JOSÉ IGOR CRUZ DO ROSÁRIO, que sequer foi contraditada, quando ouvida na instrução processual (depoimento gravado na mídia de fls. 119 do Vol. I), disse que foi o acusado que disparou a arma de fogo contra a vítima e, no momento do crime, estava vestindo uma camisa de cor preta com a marca ¿Cobra d¿água¿.

No mesmo dia do crime, foi apreendida na casa do recorrente, uma camisa preta com a marca ¿Cobra d¿água¿ (fls. 29 do inquérito policial em apenso). Registre-se, ainda, que nas imagens de câmeras de segurança, a pessoa que efetuou o disparo contra o ofendido estava usando uma camisa preta e pilotava uma motocicleta vermelha (mídia de fls. 60 do inquérito policial em apenso).

Dessa forma, há elementos de cognição suficientes para sustentar a tese acolhida pelos jurados no sentido de que foi o apelante quem matou o ofendido, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator